Tribunal: TJMMG
Processo: 2000022-37.2022.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, COM OCULTAÇÃO DE CADÁVER - CONTRADIÇÕES E OMISSÕES INEXISTENTES - TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS FORAM ANALISADOS E SOPESADOS NO VOTO CONDUTOR DA DECISÃO COLEGIADA - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DE CADA MAGISTRADO - CRIME DE FEMINICÍDIO NÃO TIPIFICADO NA ÉPOCA DOS FATOS ENSEJA O “DECOTE” DESTA EXPRESSÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO - PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, APENAS PARA DECOTAR A EXPRESSÃO “FEMINICÍDIO” DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000022-37.2022.9.13.0000 Referência: Processo n. 0017080315074 - TJMG Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 31/08/2022 Publicação: 09/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, COM OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CONTRADIÇÕES E OMISSÕES INEXISTENTES – TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS FORAM ANALISADOS E SOPESADOS NO VOTO CONDUTOR DA DECISÃO COLEGIADA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DE CADA MAGISTRADO – CRIME DE FEMINICÍDIO NÃO TIPIFICADO NA ÉPOCA DOS FATOS ENSEJA O “DECOTE” DESTA EXPRESSÃO NO ACÓRDÃO COMBATIDO – PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS, APENAS PARA DECOTAR A EXPRESSÃO “FEMINICÍDIO” DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Ederson Lourenço dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar parcial provimento aos embargos, apenas para decotar a expressão “feminicídio” do acórdão combatido. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Ederson Lourenço dos Santos, contra acórdão do Pleno deste Tribunal, em que os desembargadores, por unanimidade, acordaram em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda de graduação do Sd PM Ederson Lourenço dos Santos e, como consequência, a sua exclusão das fileiras da PMMG. Alega o embargante que o ato decisório está eivado de contradição e omissão. Diz que parte dos fundamentos da decisão apresentam como fonte os fundamentos descritos pela defesa, contudo os levantamentos que decidiram o feito consideraram que a defesa: “Argumenta que é imprescindível observar as circunstâncias em que o fato ocorreu e que, não fosse assim, as decisões da perda de graduação passariam, tão somente, por uma análise objetiva, o que traduziria em decisão meramente de constatação de ter havido ou não condenação anterior”. Diz também que este fundamento decisório não faz parte dos argumentos mencionados pela defesa, o que sugere que o representado pleiteia por um novo julgamento. Nesse sentido, entende que há uma contradição nos fundamentos pelos quais se amparou o acórdão combatido, devendo os argumentos da defesa serem corretamente enfrentados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Por outro lado, na decisão combatida resta consignado que: “A Polícia Militar de Minas Gerais não pode tolerar e conviver, em seus quadros, com homicidas que desprezam a vida das pessoas, cujas condutas se tornam incompatíveis e afrontam, de forma incontornável, o ordenamento jurídico vigente”. Mesmo com esta afirmação contundente no acórdão, não é este o posicionamento vigente no TJMMG, constituindo uma contradição, pois, em outro processo deste mesmo relator, em que um militar foi condenado por homicídio, não se concluiu pela sua demissão. Não há também que se falar em gravidez da vítima, diante da ausência de relatório pericial nos autos de origem que atestem esta condição. Por fim, o acórdão embargado faz uma referência ao gravíssimo crime de feminicídio, e neste ponto não há qualquer fundamento lógico, tendo em vista que, à época dos fatos, sequer existia esta tipificação penal, o que constitui fato novo e violação ao princípio da irretroatividade da lei penal. Diante do exposto, requer o embargante a manifestação sobre os pontos mencionados, inclusive em caráter infringente, com vistas à reforma do acórdão combatido. Nesses termos, pede e aguarda deferimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O embargante sustenta contradições e omissões no acórdão impugnado, alegando que os fundamentos que decidiram o feito não fazem parte dos argumentos trazidos pela defesa, do que ouso discordar, tendo em vista que todos os argumentos contidos na tese defensiva foram analisados e sopesados no voto condutor da decisão colegiada. No relatório do acórdão, este relator faz uma síntese de todos os fundamentos apresentados, abrangendo de forma simplificada todas as questões defensivas mencionadas, que nortearam o voto condutor do acórdão, de forma unânime. Quanto ao fato de este relator decidir pela permanência ou não de militares nas fileiras da PMMG, em outros processos originários de perda de graduação, em decorrência de condenações por crimes de homicídios, é relevante mencionar que as circunstâncias de cada caso são analisadas de acordo com o livre convencimento motivado de cada magistrado, aliado à conveniência ou não da permanência dos representados nas instituições militares estaduais, em face dos princípios éticos estabelecidos na legislação específica. Em relação ao argumento da defesa de que não há que se falar em gravidez da vítima, diante da ausência de relatório pericial nos autos de origem que atestem esta condição, tal assertiva em nada altera a condição de o representado ter sido condenado pela prática de homicídio triplamente qualificado, com ocultação de cadáver, sendo irrelevante este fato para o desfecho do processo originário de perda de graduação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No que tange à referência no acórdão da prática do crime de “feminicídio” pelo representado, razão assiste ao embargante, tendo em vista que os fatos ocorreram em 03/02/2008, e, nesta época, o crime de feminicídio criado pela Lei n. 13.104, de 09/03/2015, ainda não era tipificado em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual “decoto” a expressão “feminicídio” do acórdão impugnado. Nestes termos, dou parcial provimento aos embargos, apenas para decotar a expressão “feminicídio” do acórdão combatido. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, de igual forma, julgar parcialmente procedente o presente recurso para retirar do texto do acórdão impugnado a referência ao crime de feminicídio. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de agosto de 2022. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Presidente e Relator